Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. INVIÁVEL. REGIME INICIAL. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou ambos os apelantes a 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
1.1. Ao final, a pena privativa de liberdade do réu Lailton foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções, pois, apesar da reincidência, a condenação anterior do réu Lailton não se deu pela prática de crime grave, o que torna recomendável a aplicação de pena alternativa, por força da regra prevista no §3o do art. 44 do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a autoria ficou demonstrada, se o acusado Ivan faz jus à substituição ou à suspensão da pena e se o regime inicial foi fixado adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste eg. TJDFT confere especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes.
4. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.Precedentes.
5. Tendo em vista as declarações firmes e coesas das testemunhas policiais e da vítima, bem como as imagens anexadas aos autos, fica evidente que os apelantes cometeram o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
6. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. 6.1. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso. Precedentes do STJ.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos, tendo em vista a reincidência do réu Ivan. 7.1. Tendo em vista que a condenação anterior do acusado foi pela prática de crime patrimonial (roubo), não é recomendável a substituição no caso concreto, ante a reiteração delitiva do acusado em crimes contra o patrimônio.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.